Tribunal: TJSP
Processo: 2177390-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Servidor público estadual. Agente penitenciário. Licença-saúde negada na esfera administrativa. Período de 04-04-2022 a 23-07-2022. Efetuados descontos por faltas ao trabalho do período de 04-04-2022 e 25-04-2022. Pretensões de devolução desses descontos, de obstar novos descontos e, também, instauração de processo administrativo por abandono de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Servidor público estadual. Agente penitenciário. Licença-saúde negada na esfera administrativa. Período de 04-04-2022 a 23-07-2022. Efetuados descontos por faltas ao trabalho do período de 04-04-2022 e 25-04-2022. Pretensões de devolução desses descontos, de obstar novos descontos e, também, instauração de processo administrativo por abandono de cargo público. Incapacidade para o trabalho indicada em atestados médicos. Cumpre obstar novos descontos, também em atenção ao caráter alimentar dos vencimentos, mas não cabe impor a devolução do que já foi descontado, por não incidir motivo de urgência, não se justificando obstar a Administração de exercer o seu poder disciplinar, com a possibilidade de instaurar procedimento para apurar falta funcional do agravante. Recurso parcialmente provido, somente para obstar novos descontos por faltas ao trabalho no período abrangido pelos atestados médicos apresentados.